Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-17.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A destituição do poder familiar configura medida excepcional, que apenas se justifica nas hipóteses arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, em procedimento regulamentado nos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Apesar de a legislação eleger a manutenção ou reintegração das crianças e adolescentes à família biológica, o princípio máximo que orienta as normas concernentes ao direito em questão é o maior interesse dos menores.
3. No caso dos autos, a sentença está amparada em provas suficientes para comprovar a inaptidão dos genitores para o exercício do poder familiar, diante do histórico que envolve abandono, violência e outras atitudes indignas, o que inclui a suspeita de violência sexual, abuso de bebida alcoólica, evasão escolar dos menores, residência insalubre devido ao acúmulo de lixo e falta de reestruturação familiar que, como se nota, não asseguram os direitos basilares dos infantes, como o desenvolvimento pleno em um ambiente harmônico e saudável.
4. Apelo não provido. Sentença mantida.